Tribunal: CARF
Processo: 10480.916497/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.916497/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SOSERVI SOCIEDADE DE SERVICOS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.916497/2011-49
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
88.458, proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE, em 27 de novembro de 2018, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 013435482, emitido eletronicamente em
02/12/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
15755.94229.030309.1.7.02-5270.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do 4o trim./2002.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
91.720,60. No despacho, foi reconhecido R$ 49.482,1.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Apresentou notas fiscais”.
Ocorre que a 2a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, sob o argumento da ausência da
comprovação de sua liquidez e certeza.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“II - BREVE RESUMO DOS FATOS.
2.1. Cuida-se, inicialmente, de Despacho Decisório proferido pelo Ilustre Fiscal e
recebido pela empresa em 26/12/2011, onde consta exigibilidade do crédito tributário no
valor de R$ 126.173,73 (cento e vinte e setenta e três reais e setenta e três centavos),
sendo: R$ 63.814,35 (sessenta e três mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e cinco
centavos) de principal, R$ 12.762,87 (doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e
oitenta e sete centavos) de multa e juros de mora de R$ 49.596,51 (quarenta e nove mil,
quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos).
2.2.A exigibilidade do crédito assim quantificado tem por suporte a suposta inexistência
do crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ, referente ao 4o de trimestre de 2002 e
compensado com os débitos de PIS e referentes a abril de 2005, que resultou na sua não
homologação.
2.3. Desta forma, a Recorrente apresentou Manifestação de Informática na qual alegou e
demonstrou a plena existência e suficiência do crédito utilizado da compensação.
2.4. Analisando a Manifestação de Inconformidade apresentada, os membros da 2a.
Turma da D RJ em Belo Horizonte/MG entenderam por julgá-la improcedente,
conforme ementa abaixo transcrita: (...)
2.5.Ocorre que, permissa máxima venia, a ora Recorrente entende que merece ser
totalmente reformado o v. decisum, pelo que, no trintídio legal, interpõe o presente
Recurso Voluntário para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos adiante expendidos.
III -DAS RAZÕES DA INSURGÊNCIA DA RECORRENTE.
3.1. O v. acórdão recorrido entendeu por julgar totalmente improcedente a Impugnação
apresentada, por supostamente a Recorrente não ter crédito suficiente para a
compensação com os débitos de PIS e de COFINS, ambos do mês de abril de 2005.
3.2. Ocorre que, ao revés do arguido no v. acórdão, a empresa Recorrente, além de ser
detentora dos créditos decorrentes do saldo negativo do IRPJ referente ao 4o trimestre
de 2002, os valores a pagar de PIS e de COFINS referentes a abril de 2005 foram
retificados. Senão veja-se:
3.3. A Recorrente, diante do Despacho Decisório, apresentou as Notas Fiscais
Faturadas, referente ao ano-calendário de 2002, que demonstrou em detalhes (data da
emissão/ número da nota fiscal/ cliente/ CNPJ do cliente/ valor bruto e valor de IRRF) o
valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, inclusive, mostrando que as Retenções
foram realizadas a maior do que fora requerido.
3.4. Observe-se que o Imposto de Renda-Fonte incide sobre a importância cobrada pela
prestação de serviços, devendo a fonte pagadora (tomador de serviço) reter o imposto
por ocasião do pagamento, ou do crédito dessa importância.
3.5. Assim, diante das informações demonstradas no PER/DCOMP e trazidas pelo
Despacho Decisório, fora informado pela Recorrente que as retenções se deram no
montante de R$ 129.446,95, e que no período o IIRPJ era no montante de R$ 37.726,38.
Desta diferença e R$ 91.720,57 que, atualizado pela Selic acumulada no 1%, teria seu
valor total no importe de R$ 143.276,70.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

3.6. .Por sua vez, a Recorrente apurou e declarou em sua DCTF os valores de PIS e
COFINS, ambos do mês de abril/2005. Assim, diante da efetuou as compensações,
quais sejam:

3.7. Ocorre que, após efetuar as compensações acima mencionados, a Recorrente
obteve decisão favorável e foi realizada a revisão dos valores de PIS e da COFINS,
devidos nos regimes cumulativo e autos do processo n. 19647.020471/2008-22. Além
disso, a Recorrente fez a opção pelo parcelamento previstos na Lei n. 11.941/2009, nos
quais inclui o débito de COFINS, como será adiante demonstrado.
3.8. Nos autos do processo n. 19647.020471/2008-22 foi elaborado Termo de
Informação Fiscal (Doc. 01 – Termo de Informação Fiscal), no qual restou consignado
que o valor de PIS a pagar no mês de abril de 36.621,22 e o valor de COFINS a pagar
do mês de abril de 185.284,25 (coluna Q=N-O-P do Termo de Informação. Ou seja, os
valores devidos de PIS e COFINS referentes ao mês de ratificados para menor.
3.9. Daí, tem-se a seguinte situação:

3.10. Ocorre que há um saldo de COFINS pago a maior de R$ 140.520,60. Tal Valor
deverá ser utilizado para quitar o montante devido de mês de abril/2005, que
corresponde a R$ 36.621,22.

3.12. Dessa forma, conclui-se que que NAO há quaisquer débitos de PIS e COFINS
referentes ao mês de abril/2005.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

3.13. Nesse desiderato, requer a Recorrente, seja reformado o v. acórdão recorrido,
tendo em vista a existência de créditos em valor superior ao efetivamente utilizado na
compensação.
Por fim, a Recorrente requereu a reforma da decisão de piso para que:
i) seja reconhecida a retificação dos valores de PIS e da COFINS devidos no mês de abril/2005, de acordo com o
processo administrativo n. 19647.020471/2008-22;
ii) seja reconhecida a compensação e o parcelamento
efetuados, que quitou integralmente o valor devido de PIS e COFINS após a
retificação dos valores;
iii) por consequência, seja reconhecido o crédito de R$ 103.899,38 (valor a ser
atualizado) referente a COFINS;
iv) por fim, seja extinta a cobrança de quaisquer valores de PIS e de COFINS
referentes ao mês de abril/2005, diante da sua comprovada inexistência, por ser
claramente de Direito e por Justiça Fiscal!
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento ao direito creditório
informado no PER/DCOMP no 15755.94229.030309.1.7.02-5270, relativamente a Saldo
Negativo de IRPJ, do 4o trim./2002. Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo
negativo seria igual a R$ 91.720,60. No despacho decisório, porém, foi reconhecido R$
49.482,1.
Já a DRJ assim decidiu:
“De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no 1o trim./2002.
Nos termos da lei, as notas fiscais são insuficientes para comprovar as retenções.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio”.
Por sua vez, a Recorrente, em sede recursal, alegou que obteve decisão favorável
e foi realizada a revisão dos valores de Pis e da Cofins, devidos nos regimes cumulativo e autos
do processo n. 19647.020471/2008-22. Além disso, a Recorrente fez a opção pelo parcelamento
previsto na Lei n. 11.941/2009, no qual incluiu o débito de Cofins. Destaca que tais questões
teriam relação com o objeto destes autos e que, assim, não haveria quaisquer débitos de Pis e
Cofins de acordo com o processo administrativo n. 19647.020471/2008-22, em razão da
existência de créditos em valor superior ao efetivamente utilizado na compensação. A Recorrente
não apresentou prova em sede de recurso voluntário. Ocorre que as faturas/duplicatas com
indicação do IRRF, apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade, não foram
consideradas pela decisão de primeira instância.
Analisando os autos, entendo assistir razão, em parte, à Recorrente. Explique-se.
Consoante relatado, a Recorrente argumentou não haveria se falar em quaisquer
débitos de Pis e Cofins, visto que teria optado por parcelamento, bem como ante a suposta
relação existente entre o objeto destes autos e a matéria discutida no Processo no
19647.020471/2008-22, em que teria ficado comprovado a existência de créditos em valor
superior ao efetivamente utilizado na compensação
Ocorre que por se tratar de matéria estranha ao presente processo somente pode
ser analisado no bojo do procedimento específico, sob pena de configuração da litispendência
(art. 337 do CPC). Ademais, não é da competência desta 1a Seção de Julgamento analisar direito
creditório oriundo de pagamento indevido ou a maior de Pis e Cofins. A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito
alegado (§ 1o do art. 7o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Sobre os débitos que a Recorrente entende não existirem, em razão do decidido no
Processo no 19647.020471/2008-22, se for ocaso, caberia à Unidade de Origem (DRF) proceder
à revisão de ofício, ou mediante provocação do contribuinte, e excluí-los do Per/DComp. Como,
inclusive, argumentado pela Recorrente os procedimento de revisão e retificação de ofício de
Per/Dcomp é de competência da autoridade administrativa preparadora, nos termos do Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
De fato, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz
esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos
confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código
Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Ademais, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27
de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em Per/DComp, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Por outro lado, é certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o
valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ
ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se
verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art.
28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Neste contexto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, que a Recorrente não
carreou, aos autos, os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, emitidos pelas fontes
pagadoras, para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor e que, nos termos
da lei, as notas fiscais seriam insuficientes para comprovar as retenções em questão.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Assim, para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito. E no presente caso, entendo que as faturas/duplicatas com indicação do
IRRF, constantes dos autos, devem ser apreciadas pela Unidade de Origem.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Além do mais, observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e
dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo
processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972.
Assim sendo, entendo que, apesar que a Recorrente não ter anexado aos autos os
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para
confirmação das retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no 1o trim./2002, as notas fiscais
apresentadas servem para comprovar as retenções em questão e devem ser analisadas.
Destarte, é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio
sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido nos autos pela
Recorrente referente ao mérito do pedido, ou seja, quanto à origem e à procedência da parcela do
crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições
legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.916497/2011-49

Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Súmula CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 532
DF CARF MF
Original